Tribunal: TJPA
Processo: 0003769-92.2016.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. MÉRITO. 1ª TESE: AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO IMPOSTO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 2ª TESE: NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. (PRECEDENTES) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.MÉRITO.DOSIMETRIA DA PENA.Diante dos argumentos levantados nas razões recursais. Passo a analisar as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB:1ª FASE DA DOSIMETRIA.Diante da análise das circunstâncias judiciais, constato que a culpabilidade deve ser valorada desfavorável, em razão da extrema frieza da conduta homicida do recorrente. Além disso, concordo com o entendimento do Juízo a quo que fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão de ter utilizado uma qualificadora para majorar a pena-base. (precedentes)Assim, a fixação da pena-base deve permanecer acima do mínimo legal em razão da culpabilidade desfavorável e de uma qualificadora, mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENAO representante do Ministério Público pleiteia pela retirada da atenuante da confissão qualificada, considerando que o apelado alegou que agiu em legítima defesa.Nota-se que a confissão realizada pelo apelante não merece ser considerada neste momento processual, pois trata-se de confissão qualificada, na qual o réu confessa a prática do delito, mas invoca tese defensiva de exclusão da antijuridicidade (legítima defesa), de culpabilidade ou de isenção de pena, não autoriza a atenuação da pena, não podendo, portanto, ser aplicado o art. 65, III, ?d?, do CP.O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também tem decidido que ?a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ?d?, do Código Penal? (HC nº 119671/SP, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe-237 de 03-12-2013). No mesmo sentido, também do e. STF, cita-se os seguintes julgados: HC 159211, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 02/08/2018, publicado em DJe-162 de 10/08/2018; HC 103172, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, publicado em DJe-187 de 24-09-2013; HC 74148, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 17/12/1996, DJ de 21-03-1997 etc.Entende-se que confissão qualificada não pode atenuar a pena, afinal, o réu não assume verdadeiramente sua culpa, não acatando, assim, as consequências penais de seu delito, de modo que, em vez de contribuir com a Administração da Justiça, na busca da verdade, acaba por conturbá-la, já que não admite o que fez de errado, ao invocar uma desculpa, geralmente falsa, com nítido propósito de obter uma vantagem indevida, no mais das vezes pretende-se uma absolvição, que caso ocorresse seria flagrantemente injusta, resultando em erro judiciário, situação, esta, reveladora de que não agiu com a lealdade processual que se espera de quaisquer das partes.Ante o exposto, reformo a decisão do Juízo de origem para não reconhecer a atenuante da confissão qualificada. Assim, mantenho e a pena intermediária no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENAInexistem causas de aumento ou causa de diminuição da pena. Dessa forma, fixo a pena definitiva no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAEm consonância com o artigo 33, § 2°, alínea ?a?, do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no REGIME FECHADO.DISPOSITIVOAnte o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0003769-92.2016.8.14.0065
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: VALDEMAR DIAS BARBOSA JUNIOR
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDOÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. MÉRITO. 1ª TESE: AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO IMPOSTO PELO JUÍZO
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 2ª TESE: NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. (PRECEDENTES)
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA.
Diante dos argumentos levantados nas razões recursais. Passo a analisar as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB:
1ª FASE DA DOSIMETRIA.
Diante da análise das circunstâncias judiciais, constato que a
culpabilidade
deve ser valorada
desfavorável,
em razão da extrema frieza da conduta homicida do recorrente.
Além disso, concordo com o entendimento do Juízo a quo que fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão de ter utilizado uma qualificadora para majorar a pena-base. (precedentes)
Assim, a fixação da pena-base deve permanecer acima do mínimo legal em razão da
culpabilidade desfavorável e de uma qualificadora
, mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão.
2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
O representante do Ministério Público pleiteia pela retirada da atenuante da confissão qualificada, considerando que o apelado alegou que agiu em legítima defesa.
Nota-se que a confissão realizada pelo apelante não merece ser considerada neste momento processual, pois trata-se de
confissão qualificada
, na qual o réu confessa a prática do delito, mas invoca tese defensiva de exclusão da antijuridicidade (legítima defesa), de culpabilidade ou de isenção de pena, não autoriza a atenuação da pena, não podendo, portanto, ser aplicado o art. 65, III, ¿d¿, do CP.
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também tem decidido que ¿a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal¿ (HC nº 119671/SP, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe-237 de 03-12-2013).
No mesmo sentido, também do e. STF, cita-se os seguintes julgados: HC 159211, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 02/08/2018, publicado em DJe-162 de 10/08/2018; HC 103172, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, publicado em DJe-187 de 24-09-2013; HC 74148, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 17/12/1996, DJ de 21-03-1997 etc.
Entende-se que confissão qualificada não pode atenuar a pena, afinal, o réu não assume verdadeiramente sua culpa, não acatando, assim, as consequências penais de seu delito, de modo que, em vez de contribuir com a Administração da Justiça, na busca da verdade, acaba por conturbá-la, já que não admite o que fez de errado, ao invocar uma desculpa, geralmente falsa, com nítido propósito de obter uma vantagem indevida, no mais das vezes pretende-se uma absolvição, que caso ocorresse seria flagrantemente injusta, resultando em erro judiciário, situação, esta, reveladora de que não agiu com a lealdade processual que se espera de quaisquer das partes.
Ante o exposto, reformo a decisão do Juízo de origem para não reconhecer a atenuante da confissão qualificada.
Assim, mantenho e a pena intermediária no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.
3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Inexistem causas de aumento ou causa de diminuição da pena.
Dessa forma, fixo a pena definitiva no
patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
Em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea ¿a¿, do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no
REGIME FECHADO
.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0003769-92.2016.8.14.0065
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO:
VALDEMAR DIAS BARBOSA JUNIOR
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDOÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA,
que condenou o réu VALDEMAR DIAS BARBOSA JUNIOR,
à pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 10.04.2016, por volta das 08:30h, no distrito Gogó da Onça - Rio Vermelho, na rua Manoel dos Reis, esquina com a rua 15 de Novembro, s/nº, centro, zona rural dessa cidade, o acusado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa efetuou um golpe de canivete no pescoço da vítima, que levou ao óbito de ALMIR RODRIGUES PEREIRA.

Segundo restou apurado, no dia anterior aos fatos, a vítima se negou a emprestar sua motocicleta ao acusado, tendo por este motivo fútil no dia posterior, ido até a casa onde estava a vítima e por meio que impossibilitava a defesa, aproximou-se o indagando quando ¿tomariam uma¿ juntos, ocasião em que o golpeou no pescoço com um canivete, empreendendo fuga.

A vítima veio ao óbito posteriormente. A polícia foi acionada e tomou as providências de praxe.

A denúncia foi recebida no dia 11.05.2016 (fl. 05).

Laudo Necroscópico da vítima (fl. 06 do IPL - apenso).

Após o devido processamento, o apelante foi
pronunciado
pelo magistrado
a quo,
para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal. (fls. 64/66).

O julgamento do Tribunal do Júri foi realizado no dia 16.04.2018, na cidade de Xinguara/PA, momento em que o Conselho de Sentença
deliberou no sentido de condenar o réu

VALDEMAR DIAS BARBOSA JUNIOR, das acusações que lhe foram impostas pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV do CPB,

condenando-o

à pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV do CPB
.

Às fls. 256/270, o
parquet
apresentou razões do recurso de Apelação, pugnando para que não seja reconhecida a incidência da confissão qualificada do réu (art. 65, III, ¿b¿, CP) e que seja fixada a pena-base acima do mínimo fixado pelo Juízo de origem.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do apelo (fls. 275/277).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público. (fls. 284/287).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 09 de setembro de 2020

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0003769-92.2016.8.14.0065
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: VALDEMAR DIAS BARBOSA JUNIOR
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDOÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO
.

PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO IMPOSTO PELO JUÍZO A QUO E PELO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU (art. 65, III, ¿b¿, CP).

DOSIMETRIA DA PENA.

Diante dos argumentos levantados nas razões recursais. Passo a analisar as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB:

1ª FASE DA DOSIMETRIA.

O juízo
a quo
valorou a
culpabilidade
nos seguintes termos:
¿
a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo penal.
¿
.

A culpabilidade deve ser entendida como sendo o juízo de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem,
plus
de reprovação da conduta delitiva do agente, sendo necessária para valorá-la negativamente uma fundamentação concreta, idônea e individualizada - art.
93
,
IX
,
CF/88
e art.
59
, CPB. No caso, divirjo do entendimento expendido pelo Magistrado
a quo
, acima transcrita, pois a forma como a vítima foi morta, a extrema frieza que o acusado executou a vítima, evidencia a intensidade elevada do dolo homicida, circunstância que respalda a análise
desfavorável
ao réu da circunstância judicial culpabilidade. Dessa forma,
reformo
a culpabilidade para valorá-la como
desfavorável.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma: ¿Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado é primário, conforme demonstra a certidão de antecedentes atualizada, de fls. 204¿

Analisando a certidão de antecedentes criminais de fls. 204, constatei que não há nos autos comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pela prática de fato anterior. Valoro como
neutra.

A
conduta social e a personalidade
foram valoradas da seguinte forma: ¿Quanto à conduta e personalidade, entendo que não há elementos suficientes para valorá-las negativamente¿.

Deve ser mantido os fundamentos adotados pelo juízo
a quo,
uma vez que, não há nos autos elementos suficientes para valorar a conduta social e personalidade. Assim, valoro como
neutra.

Os
motivos do crime e circunstâncias do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿O motivo e circunstâncias já foram reconhecidos pelos jurados e serão utilizados para qualificar o delito¿. Desse modo, mantenho a valoração das referidas circunstâncias judiciais como
favoráveis ao réu
.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma: ¿as consequências já são punidas pelo tipo e, quanto ao comportamento da vítima, nada se tem a valorar, pois não contribuiu para a infração¿. Mantenho
favorável.

O
comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma: ¿quanto ao comportamento da vítima, nada se tem a valorar, pois não contribuiu para a infração.
¿

Diante da análise das circunstâncias judiciais, constato que a
culpabilidade
deve ser valorada
desfavorável
, em razão da extrema frieza da conduta homicida do recorrente.

Além disso, concordo com o entendimento do Juízo
a quo
que fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão de ter utilizado uma qualificadora para majorar a pena-base.

Assim, a fixação da pena-base deve permanecer acima do mínimo legal em razão da culpabilidade desfavorável e de uma qualificadora, mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual mantenho a pena-base fixada em patamar
de 14 (quatorze) anos de reclusão.

A jurisprudência pátria firmou o entendimento nesse sentido:
"(...) 3. Presentes duas qualificadoras previstas para o crime de homicídio, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase de dosimetria da pena e a consequente exasperação da pena-base. (...)"
(Acórdão n.981979, 20090110788946APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2016, Publicado no DJE: 25/11/2016. Pág.: 68-81)
"(...) 5. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e a outra para majorar a pena-base, a título de circunstâncias do crime, o que melhor atende ao princípio da individualização da pena. (...)"
(Acórdão n.1013161, 20150210018228APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: 273/288)
"Conforme assentado na doutrina e jurisprudência, no delito de homicídio, reconhecido pelo júri popular mais de uma qualificadora, é possível que uma delas sirva para qualificar o crime e as demais sejam empregadas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria".
(Acórdão n. 894704, 20110111414626EIR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/09/2015, Publicado no DJE: 22/09/2015. Pág.: 62).

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O representante do Ministério Público pleiteia pela retirada da atenuante da confissão qualificada, considerando que o apelado alegou que agiu em legítima defesa.

Pois bem.

Nota-se que a confissão realizada pelo apelante não merece ser considerada neste momento processual, pois trata-se de
confissão qualificada
, na qual o réu confessa a prática do delito, mas invoca tese defensiva de exclusão da antijuridicidade (legítima defesa), de culpabilidade ou de isenção de pena, não autoriza a atenuação da pena, não podendo, portanto, ser aplicado o art. 65, III, ¿d¿, do CP.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também tem decidido que ¿a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal¿ (HC nº 119671/SP, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe-237 de 03-12-2013). Ao longo de seu voto, o Ministro LUIZ FUX, de forma bastante lúcida, consignou,
litteris:
¿
A atenuante genérica da confissão espontânea encontra justificativa no ¿interesse de política processual em
facilitar a apuração do ilícito
através da confissão que é um dos elementos decisivos de prova, uma vez obedecido o princípio do devido processo legal.¿
Tem ¿como objetivo
colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real
"
(HC 101.861, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011).
Destarte, a confissão espontânea somente pode ser reconhecida em harmonia com os fatos, de modo que
se o réu confessa a prática de um homicídio,
não pode ser beneficiado com atenuante se vier a sustentar a tese de legítima defesa.
Verifica-se, na espécie, que
a confissão qualificada, elencada em teses que visem a exclusão de ilicitude, ou seja, defensivas, não são suficientes para ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal¿.

No mesmo sentido, também do e. STF, cita-se os seguintes julgados: HC 159211, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 02/08/2018, publicado em DJe-162 de 10/08/2018; HC 103172, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, publicado em DJe-187 de 24-09-2013; HC 74148, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 17/12/1996, DJ de 21-03-1997 etc.

Entendo que confissão qualificada não pode atenuar a pena, afinal, o réu não assume verdadeiramente sua culpa, não acatando, assim, as consequências penais de seu delito, de modo que, em vez de contribuir com a Administração da Justiça, na busca da verdade, acaba por conturbá-la, já que não admite o que fez de errado, ao invocar uma desculpa, geralmente falsa, com nítido propósito de obter uma vantagem indevida, no mais das vezes pretende-se uma absolvição, que caso ocorresse seria flagrantemente injusta, resultando em erro judiciário, situação, esta, reveladora de que não agiu com a lealdade processual que se espera de quaisquer das partes.

Ante o exposto, reformo a decisão do Juízo de origem e
não reconheço a atenuante da confissão qualificada
. Assim, reformo a pena intermediária no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Inexistem causas de aumento ou causa de diminuição da pena.

Dessa forma, reformo a pena definitiva para o
patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea ¿a¿, do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no
REGIME FECHADO
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto relator.

Belém, 09 de setembro de 2020

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator